Tribunal: STF
Processo: RE 177918
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-05
Data de publicação: 1997-08-05

Ementa:
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS.  ART. 210 DA RESPECTIVA LEI
ORGÂNICA, QUE FIXOU TETO REMUNERATÓRIO PARA OS SERVIDORES DA COMUNA.
ALEGADA OFENSA AO ART. 39, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO.
Matéria estranha ao princípio da isonomia, consagrado no
texto legal indicado, o qual, por isso mesmo, não pode ser tido por
ofendido.
Eventual excesso que estivesse sendo recebido pelos
recorrentes, não poderia, de outra parte, ser considerado ao abrigo
dos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de
vencimentos,  em face da norma do art. 17 do ADCT.
Fundamentação inadequada.  Recurso não conhecido.